Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PROVA COMPLEXA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE INSS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a nulidade do empréstimo bancário objeto da proposta n. 17548748-0, e a inexigibilidade das prestações mensais do referido mútuo; b) condenar o requerido a pagar, de forma dobrada, à requerente os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, decorrentes do empréstimo; c) condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em preliminar, pugna pela realização de perícia, sob o argumento de produção de prova complexa. No mérito, em síntese, sustenta a validade do contrato de maneira que os descontos realizados seriam regulares. Defende que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo banco e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, defende a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os danos à instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Inicialmente, consigna-se que não há necessidade de perícia técnica, porquanto perceptível que a assinatura constante do instrumento de contrato (ID 60531434 – pág. 8), difere, nitidamente, das firmadas pela autora em seu documento de identificação (ID 60531413) e procuração (ID 60531412), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Logo, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia técnica, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula 479.
VI. No caso, restou comprovada a fraude na contratação dos empréstimos consignados, tendo em vista a patente falsificação da assinatura da recorrida, o endereço constante do contrato não é o mesmo declarado pela autora. Nota-se que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu, ao permitir que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. Observa-se que o contrato não tem sequer data ou assinatura de testemunhas ou mesmo prova dos documentos autênticos apresentados no ato de sua assinatura, de maneira que o contrato bancário não apresenta autenticidade (ID 60531434 – pág. 8).
VII. Na espécie, restou evidente que a contratação do empréstimo foi feita de forma física sem as devidas cautelas necessárias. Portanto, ao admitir a contratação de empréstimos de forma negligente, o banco assume a responsabilidade e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da falha do meio de contratação.
VIII. No tocante ao dano moral, em razão da inequívoca falha na prestação do banco em permitir a contratação fraudulenta, acabou por resultar descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora. Situação que extrapola o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, considerando a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.